Tribunal: TJSP
Processo: 0019425-18.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Lide que versa sobre contrato de prestação de serviços e cessão de direitos autorais, dentre outras matérias – Competência concorrente das Subseções de Direito Privado – Competência, no caso, que se fixa pela prevenção - Conflito de competência procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019425-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 8a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram procedente o Conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), GOMES VARJÃO, MARCONDES D'ANGELO, ARALDO TELLES,
A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA
LIMA E COSTA NETTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019425-18.2020.8.26.0000 -Voto no 48287
2
VOTO No: 48287
CONF.No: 0019425-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE. : 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUDO. : 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDOS: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA E
ARAÇA AGENCIA DE NOTÍCIAS LTDA
”CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Lide que versa sobre
contrato de prestação de serviços e cessão de direitos autorais,
dentre outras matérias Competência concorrente das Subseções
de Direito Privado Competência, no caso, que se fixa pela
prevenção - Conflito de competência procedente para fixar a
competência da Câmara Suscitada.”
1) Trata-se de conflito de competência
suscitado nos autos da ação revisional.
A Suscitante, 8a Câmara de Direito
Privado afirma que a controvérsia diz respeito a
prestação de serviços, cuja competência pertence às
Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado.
Por sua vez, a Suscitada, 30a Câmara
de Direito Privado alega que a lide versa sobre
ações relativas ao direito do autor cuja competência
pertence à Primeira Subseção de Direito Privado.
É o breve relatório.
2) De acordo com o art. 103 do
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modifica-la.”
No caso em tela, as partes firmaram
contrato
de
prestação
de
serviços,
cessão
de
direitos autorais, de uso e exploração de nome,
imagem e voz e outras avenças.
Portanto, a competência no caso é
concorrente tanto da Terceira Subseção de Direito
Privado (a quem compete julgar ações relativas a
prestação de Serviços) e da Primeira Subseção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019425-18.2020.8.26.0000 -Voto no 48287
3
Direito
Privado,
a
quem
compete
julgar
ações
relativas a direito de autor.
Portanto, no caso em tela a questão
deve ser resolvida pela regra da prevenção prevista
no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo: “Art. 105. A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
E, tendo o presente recurso sido
inicialmente distribuído à Câmara Suscitada, de
rigor reconhecer-se a competência desta para o
julgamento do feito.
Ante o exposto, julga-se procedente o
presente conflito para fixar a competência da Câmara
Suscitada.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator